Tribunal: TJPA
Processo: 0814592-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814592-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGAS GOMES VIANA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814592-15.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0863797-80.2024.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: DOMINGAS GOMES VIANA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONSUMIDORA JUDICIALMENTE INTERDITADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito de consumo não registrado (CNR) cumulada com danos morais e tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender apenas a cobrança relativa ao débito de julho de 2016, mantendo a exigibilidade de outros débitos, inclusive aqueles constituídos durante período em que a autora se encontrava judicialmente interditada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se devem ser suspensas as cobranças relativas a débitos constituídos durante período em que a consumidora estava judicialmente interditada; e (ii) se a assinatura aposta em termo de ocorrência e inspeção (TOI) é suficiente, em análise preliminar, para afastar a alegação de incapacidade civil da parte no momento da constituição da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A documentação acostada indica que a autora esteve submetida à curatela judicial entre 2011 e 2023, circunstância que pode comprometer a validade de atos negociais praticados sem a participação de seu curador.

5. A mera assinatura da consumidora em termo administrativo de inspeção não afasta, em análise perfunctória, a plausibilidade da alegação de incapacidade civil, devendo a validade dos atos ser apreciada à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil.

6. Evidenciado o risco de manutenção de cobranças potencialmente indevidas relativas a serviço essencial, bem como a possibilidade de negativação do nome da consumidora, mostra-se prudente a suspensão da exigibilidade dos débitos até julgamento definitivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição de obrigações patrimoniais durante período de interdição judicial da parte, sem participação do curador, apresenta plausibilidade de nulidade do negócio jurídico.

2. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão provisória da cobrança de débitos discutidos, bem como a abstenção de negativação do nome do consumidor, até ulterior apreciação do mérito da demanda.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I- RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DOMINGAS GOMES VIANA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Débito de CNR (Consumo Não Registrado), Consumo e Parcelamento c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta dos autos que a agravante requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão de cobranças decorrentes de suposto consumo não registrado (CNR), bem como a suspensão de débitos relativos ao período em que se encontrava judicialmente interditada, além da abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência
(ID de origem 123456616), determinando a suspensão apenas do débito relativo ao consumo não registrado referente ao mês de julho de 2016, bem como a abstenção de negativação do nome da autora, indeferindo, contudo, a suspensão da cobrança do débito referente a agosto de 2017 e das faturas de consumo relativas ao período de interdição.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese (ID 21826603), que esteve
judicialmente interditada no período compreendido entre abril de 2011 e outubro de 2023
, razão pela qual não possuía capacidade para a prática de atos da vida civil, os quais deveriam ser exercidos por seu curador. Afirma, assim, que os débitos discutidos na ação originária teriam sido constituídos durante o período de incapacidade civil, circunstância que comprometeria a validade das cobranças efetuadas.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão das cobranças referentes ao período em que esteve interditada, bem como do débito relativo ao mês de agosto de 2017.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi
deferida a antecipação dos efeitos da tutela
(ID 21932296), determinando que a agravada suspendesse as cobranças relativas ao período de interdição da agravante, bem como o débito referente a agosto de 2017, além de se abster de promover a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme consta em Certidão ID 22645284.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 23046748).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela provisória.

Verifica-se, ainda, que o agravo é tempestivo, estando dispensado o preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, bem como foram juntadas as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

O presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito de Consumo Não Registrado (CNR) e Consumo e Parcelamento c/c Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora.

Na origem, o magistrado determinou apenas a suspensão da cobrança referente ao débito de consumo não registrado da fatura de julho de 2016, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito quanto a tal débito, mantendo, contudo, as demais cobranças questionadas.

A agravante sustenta que todas as cobranças são indevidas, afirmando que os débitos foram constituídos durante período em que se encontrava judicialmente interditada, circunstância que pode comprometer a validade dos atos negociais praticados naquele período, inclusive eventuais termos de confissão de dívida e parcelamentos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a presença dos referidos requisitos.

Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a agravante permaneceu
submetida à curatela judicial entre 18/04/2011 e 08/10/2023
, circunstância que, em análise preliminar, pode comprometer a validade de atos negociais praticados sem a participação de seu curador.

Embora o Juízo de origem tenha considerado regular o procedimento relativo ao débito de
agosto de 2017
, sob o fundamento de que o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI encontra-se assinado pela autora, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a plausibilidade da tese recursal.

Isso porque, estando a agravante submetida à curatela à época dos fatos, eventual assinatura aposta em documentos destinados à constituição de obrigações patrimoniais deve ser analisada com cautela, à luz das regras que disciplinam a capacidade civil e a validade dos atos jurídicos, notadamente aquelas previstas nos arts. 104 e 166 do Código Civil. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ.

NULIDADE
. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Nos termos do art. 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz
, (...). 6. A interdição do apelado foi decretada desde 2003, e os contratos foram firmados posteriormente, em 2015 e 2016, o que evidencia a nulidade dos negócios jurídicos. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação legal é nulo, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.
(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013518-50.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

- Grifo nosso.

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO JURÍDICO (...) POR PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ E SEM ANUÊNCIA DO CURADOR. INVIABILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. NULIDADE (...). II. A validade do negócio jurídico requer agente capaz (art . 104, I, do CC), sob pena de nulidade absoluta (art. 166, I, do CC). A anterior interdição judicial do contratante, (...), implica nulidade (...), sem a participação do seu curador. III . Nos termos do artigo 166, I, do CC, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz e não se convalesce com o decurso do tempo (art. 169 do CC). (...). (TJ-CE - Apelação Cível: 01060165520088060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Dessa forma, a existência de assinatura no TOI não se mostra suficiente, em análise perfunctória, para afastar a alegação de irregularidade das cobranças, sobretudo diante da alegação de que tais débitos foram constituídos durante período em que a autora se encontrava judicialmente interditada.

De igual modo, o perigo de dano mostra-se presente, tendo em vista a possibilidade de manutenção de cobranças potencialmente indevidas relativas a serviço essencial, bem como o risco de negativação do nome da consumidora.

Nesse contexto, mostra-se prudente a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos, preservando-se o resultado útil do processo até o julgamento definitivo da demanda.

Ressalte-se que a presente análise possui natureza estritamente provisória, não implicando antecipação do julgamento do mérito da ação originária, o qual deverá ser apreciado pelo Juízo de primeiro grau após a devida instrução probatória e o exercício do contraditório pelas partes.

Diante desse cenário, revela-se necessária a reforma da decisão agravada, a fim de ampliar os efeitos da tutela provisória para alcançar as demais cobranças questionadas na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento e pelo
PROVIMENTO
do recurso, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, que determinou a suspensão das cobranças relativas ao período de interdição da agravante, bem como a suspensão do débito referente ao mês de agosto de 2017, além da abstenção, pela agravada, de promover a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação do juízo de origem ou julgamento da demanda.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/03/2026